Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-27.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012291-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA REGINA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 421.434.621-15 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E INCOMPLETOS. PRINT DE TELA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL E LEGÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de prova, homologou documentos apresentados pelo Banco Bradesco S.A. e deixou de fixar honorários advocatícios. A autora buscou a exibição integral dos contratos de cartão de crédito firmados com a instituição financeira, alegando ter esgotado os pedidos administrativos. O banco juntou documentos que a autora reputou ilegíveis e insuficientes para demonstrar o conteúdo contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o banco é parte legítima para responder pela exibição dos contratos;
(ii) saber se os documentos apresentados atendem ao dever de exibição de forma adequada e útil à finalidade da produção antecipada de prova;
(iii) saber se a apresentação de documentos incompletos caracteriza resistência e autoriza a fixação de honorários.

III. Razões de decidir

3. O banco é parte legítima para responder à demanda, pois figura como emissor e gestor do cartão de crédito, compondo diretamente a relação jurídica. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Os documentos apresentados consistem em imagens de tela de sistema interno, sem clareza, sem completude e sem formalidade que possibilitem compreender o contrato firmado. A finalidade da produção antecipada de prova não foi atendida.

5. A instituição financeira possui o dever de apresentar os instrumentos contratuais de forma fiel e legível. A exibição deficiente equivale ao não atendimento da ordem judicial.

6. A apresentação de documentos inadequados configura pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários, conforme precedentes desta Câmara e do STJ. A autora comprovou prévio pedido administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Documentos ilegíveis ou incompletos não satisfazem a ordem de exibição e importam resistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381 a 383; 382, §§ 2º e 4º; 400; 85, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000002-54.2017.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2022; TJMT, N.U 1030852-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 29.11.2025; TJMT, N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.09.2024; TJMT, N.U 0001635-25.2014.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023; TJMT, N.U 0001816-14.2014.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido formulado em ação de produção antecipada de prova, homologando a prova documental produzida pelo BANCO BRADESCO S/A, mas deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, a autora ajuizou ação cautelar de exibição de documento ou coisa em poder de terceiros c/c pedido de tutela provisória de urgência cautelar incidental, posteriormente adequada para produção antecipada de prova, alegando ser cliente da instituição financeira requerida e ter celebrado contratos bancários de cartão de crédito, sem que lhe fosse fornecida qualquer cópia dos instrumentos contratuais.

O juízo de primeiro grau recebeu a inicial, concedeu a gratuidade da justiça e determinou a citação da parte requerida para apresentar todos os contratos firmados com a parte autora. Após pedido de dilação de prazo, o banco requerido juntou documentos aos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que os documentos apresentados pelo banco são ilegíveis e ininteligíveis, o que equivale ao não cumprimento da ordem judicial. Argumenta que a documentação juntada consiste em mero "print de sistema", desprovido de valor probatório real e sem aptidão para elucidar a relação jurídica firmada entre as partes.

Alega que esgotou todos os meios administrativos para obter a documentação contratual antes de recorrer ao Judiciário, tendo sido a judicialização o último recurso diante da inércia da instituição financeira.

Defende a aplicação do art. 400 do CPC, para que sejam presumidos como verdadeiros os fatos que pretendia provar com a exibição do contrato, em razão do descumprimento da obrigação de exibição.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando que o banco apresente cópia legível, fiel e integral do contrato bancário, sob pena de multa diária, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o banco apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não participou do contrato celebrado entre as partes litigantes, funcionando tão somente como meio de pagamento. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular de um direito, que não há comprovação de dano moral e nexo de causalidade, e que não estão presentes os requisitos para a repetição do indébito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelado. Sustenta a instituição financeira que não participou do contrato celebrado entre as partes litigantes, funcionando tão somente como meio de pagamento.

Conforme se depreende dos autos, a relação jurídica discutida envolve diretamente o Banco Bradesco S/A, na qualidade de emissor do cartão de crédito utilizado pela apelante. Não se trata, portanto, de mero intermediário de pagamento, mas de efetivo fornecedor do serviço financeiro, responsável pela emissão, gestão e cobrança relacionadas ao cartão de crédito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRÉVIO PEDIDO ADMINSTRATIVO - DOCUMENTO JURIDICAMENTE IDÔNEO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE PARTE DOS DOCUMENTOS - NEGATIVA DE EXIGIR CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO FINANCEIRO - AÇÃO PROCEDENTE- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)- Nas relações entre o cliente e a instituição financeira bem como com empresas do mesmo conglomerado financeiro se aplicam as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor em todos os seus aspectos. Isto vale para as ações principais e, no mesmo diapasão, em relação às ações preparatórias como se trata da ação exibitória de documentos.

2)- Por aplicação da Teoria da Aparência, as instituições financeiras que possuem estreitas relações, além da identidade de grupo, pois, se apresentam como parceira, integrantes de uma mesma rede, tem legitimidade passiva para responder a ação em que o consumidor pretende a exibição do pacto firmado com uma daquelas empresas.

3)- Não se fala em ausência de idoneidade da pretensão administrativa quando se apresenta mera alegação e, neste aspecto, o autor apresenta cópia do expediente e comprovante de sua entrega via correio, à instituição financeira requerida.
4)- No caso, tratando de venda de seguro feito junto à instituição financeira de empresa seguradora do mesmo conglomerado, não se alforria pretensão de sua ilegitimidade e, no caso, deve responder pela exibição do contrato formalizado. O ônus deve guardar indiscutível relação com o bônus.
(N.U 1000002-54.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Trata-se de aplicação direta do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do cumprimento da obrigação de exibição de documentos por parte do banco apelado.

A produção antecipada de prova, disciplinada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, constitui procedimento autônomo que visa assegurar o conhecimento prévio de determinados fatos, seja para viabilizar a autocomposição, seja para justificar ou evitar o ajuizamento de ação, ou ainda quando haja fundado receio de que a verificação de certos fatos se torne impossível ou muito difícil na pendência da ação.

No caso em análise, a apelante buscou, por meio da produção antecipada de prova, a exibição dos contratos de cartão de crédito firmados com o banco apelado, com o intuito de conhecer as cláusulas e condições pactuadas, para eventual discussão futura acerca de sua validade.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido, considerou satisfeita a obrigação de exibição com a juntada dos documentos pelo banco apelado, homologando a prova documental produzida.

Contudo, compulsando os autos, os documentos juntados pelo banco apelado no ID 327299389 apresentam-se, de fato, com qualidade insuficiente para a adequada compreensão de seu conteúdo, o que compromete sua utilidade como meio de prova.

No caso em tela, os documentos apresentados pelo banco apelado, consistentes em "prints" de tela de sistema interno, além de ilegíveis, não constituem reprodução fidedigna dos contratos firmados entre as partes. Trata-se de meros fragmentos de informação, sem a completude e formalidade necessárias para caracterizar o instrumento contratual em sua integralidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL - IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo fundamento de divergência/falsificação na assinatura do contrato, é imprescindível que a perícia seja realizada no documento original, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa. Isso porque, a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica do contrato pode ocultar algumas especificidades presentes no documento original.
2. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento da determinação judicial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso parcialmente provido.-
(N.U 1030852-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, ao apresentar documentos ilegíveis e incompletos, o banco apelado não cumpriu adequadamente a determinação judicial de exibição dos contratos firmados com a apelante, frustrando a finalidade da produção antecipada de prova.

Cabe ressaltar que a instituição financeira, como detentora dos documentos originais, tem plenas condições de apresentá-los de forma legível e completa. A alegação de que os documentos foram apresentados na forma disponível não se sustenta, pois é dever da instituição manter adequadamente arquivados os contratos firmados com seus clientes, em formato que permita sua reprodução fidedigna quando necessário.

Quanto à aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento não exibido, o procedimento de produção antecipada de prova, conforme dispõe o § 2º do artigo 382 do CPC, não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Ademais, o § 4º do mesmo artigo estabelece que nesse procedimento não se admitirá pronunciamento sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Assim, a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC extrapolaria os limites cognitivos da produção antecipada de prova.

No que tange aos honorários advocatícios, o embora o banco tenha apresentado documentos em resposta à determinação judicial, a apresentação de documentos ilegíveis e incompletos configura resistência à pretensão da parte autora, que buscava justamente o conhecimento integral e claro das cláusulas contratuais. Nesse viés:

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida”. (N.U 0001635-25.2014.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS QUE LHE INCUMBE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).
O valor da verba honorária deve ser minorado quando se mostrar excessivo (§2º do art. 85 do CPC)”. (N.U 0001816-14.2014.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Ademais, conforme se depreende dos autos, a apelante tentou obter os documentos administrativamente antes de recorrer ao Judiciário, o que reforça a configuração da pretensão resistida e justifica a condenação do banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor dos honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, dou provimento ao recurso para d
eterminar que o banco apelado apresente, no prazo de 15 dias, cópia legível, fiel e integral dos contratos de cartão de crédito firmados com a apelante, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025